Tribunal: STF
Processo: HC 190992
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.
    O recorrente acosta o inteiro teor do acórdão do STJ proferido nos autos do HC 578.069/SP e reitera as razões da inicial, requerendo, ao final, o provimento de recurso a fim de que seja concedida liberdade provisória ao agravante ou, subsidiariamente, seja sua segregação cautelar convertida em prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    1. Verifico que a defesa trouxe, em sede de agravo regimental, os documentos necessários à análise da controvérsia.
    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    2. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, ocorreram peculiaridades no decorrer do processo, as quais apontam que o retardo na marcha do feito pode, em verdade, ser atribuída à própria complexidade do processo. Conforme se constada das informações prestadas pelo juízo da causa ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 15, p. 304-311), o paciente e outro corréu foram pronunciados, em 19.5.2019, como incursos no delito de homicídio qualificado, tendo a defesa interposto recurso em sentido estrito para o TJSP, o qual foi julgado improcedente em 14.11.2019. Foi designada sessão para julgamento do feito pelo Tribunal do Júri para 1º.4.2020, a qual foi cancelada em razão da pandemia do COVID-19. O corréu encontra-se foragido desde a data em que foi decretada sua prisão preventiva.
    Dessa feita, infere-se que a movimentação processual não se revela desproporcional, não se verificando indicação de desídia ou grave anomalia no tramitar do feito a ensejar, em absoluto, constrangimento ilegal eventualmente imposto ao paciente.
    Ademais, como se depreende das informações atualizadas prestadas pelo juízo da causa, a marcha processual estabelecida, até o momento, não destoa da normalidade, haja vista que o deslinde da ação penal já se avizinha, estando a audiência de julgamento do feito pelo Conselho de Sentença designada para o dia 24.2.2021, de modo que não há como reconhecer a existência de excesso de prazo, consoante consolidada jurisprudência desta Corte:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
    1. Homicídio qualificado cujas circunstâncias concretas indicam a pertinência do paciente a grupo de extermínio, o que é justificativa suficiente para a prisão cautelar diante da periculosidade dos integrantes e do risco de reiteração delitiva e à ordem pública.
    2. Excesso de prazo decorrente da complexidade da causa e de dificuldades na instrução, com a oitiva de testemunhas por precatória. O iminente encerramento da instrução afasta a caracterização do excesso de prazo.
    3. Em casos complexos e envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os prazos processuais não são inflexíveis, devendo amoldar-se às necessidades da vida.
    4. Habeas corpus denegado.” (HC 107.629, Rel. p/ Ac. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.03.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (…) 
    3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo.
    4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes.
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 122.297 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.06.2014) 
    Assim, da situação fática evidenciada não se verifica ilegalidade passível de conhecimento na estreita via mandamental, não sendo recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em tela, extrapolamento decorrente da natureza do processo e da excepcional situação pandêmica vivenciada que afetou substancialmente o fluxo dos trabalhos do Poder Judiciário. 
    3. Por outro lado, relativamente à pandemia da COVID-19 e aos riscos que, segundo a defesa afirma, o paciente estaria indevidamente exposto na unidade prisional onde se encontra recolhido, a matéria ora articulada foi assim apreciada pela Corte de origem (eDOC 5, p. 32-33):
    “Insta obtemperar, ainda, que a eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ nº 62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se e o fato de o suplicante ter apresentado atestado indicando que apresenta alergia respiratória, ainda que comprovada, não têm o condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (c) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (d) comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados, (e) projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. 
    Acresça-se, em reforço, que além de ainda não haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.”
    Com efeito, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo por não verificar comprovação de que o paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade para o contágio pelo COVID-19, tendo consignado, na oportunidade, que a unidade prisional em que está recolhido está tomando providências voltadas a evitar a propagação do vírus. Nesse sentido, anoto que, para divergir das conclusões adotadas na origem, seria necessário o reexame das premissas fático-probatórias apreciadas, providência inviável pela estreita via do habeas corpus.
    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem. 
    4. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora aduzidos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente